Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença relativo à sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O agravante sustenta que a decisão agravada viola a sentença proferida na ação coletiva, ao argumento de que “esta não ostenta, por si só, eficácia executiva, vez que existem diversas matérias a serem discutidas acerca dos títulos.” Afirma que a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do foro do domicílio do autor, onde a operação foi contratada, nos termos do disposto no art. 53, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Enfatiza que a operação foi contratada no domicílio do agravado (Tupaciguara-MG) e que o agravado possui agência naquela localidade, razão pela qual defende inexistir motivo justo ou razoável para a escolha do foro de Brasília-DF. Alega que a faculdade do autor quanto à escolha do local de ajuizamento da ação não pode ser aleatória, devendo se dar diante de motivo razoável, com a demonstração de justificativa plausível para a escolha, sob pena não haver facilitação do exercício do direito pelo autor e ensejar dificuldade para o réu se defender. Argumenta que, embora o autor possa eleger o foro que julgue mais conveniente para demandar a execução individual, a escolha do foro de Brasília não representa facilidade ao seu acesso à via jurisdicional, sendo verdadeira escolha aleatória do foro, com violação direta ao princípio do juiz natural. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende a necessidade de chamamento ao processo dos demais condenados na ação civil pública, quais sejam, a União e o Banco Central do Brasil, por se tratar de condenação solidária. Ressalta que a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no pólo passivo decorre da competência normativa desses órgãos, razão pela qual afirma a necessidade de reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento da questão. Sustenta que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação em cada uma das liquidações e execuções individuais e não da citação da ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 15766941e 15766942). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido relacionado ao termo inicial dos juros moratórios, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do recurso (ID 16047567). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do pedido relacionado ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que não houve apreciação de tal tese pelo Juízo de Primeiro Grau. Diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao pedido supracitado, caberia ao agravante opor embargos de declaração. A ausência de oposição de embargos de declaração impede a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento individual provisório de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal. Consoante entendimento pacificado na jurisprudência, não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o disposto no art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Preliminarmente, quanto à alegada prevenção do Ministro Gurgel de Farias, não assiste razão à parte recorrente. É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (..) 6. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JUÍZO COMPETENTE PARA EXECUÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 516, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC C/C ARTIGO 137, §3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC, a regra geral é de que a competência para executar os títulos judiciais é do juízo que tenha sido o competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. Todavia, o parágrafo único excepciona essa regra, como é o caso da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação civil pública, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito dessa ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. (...) 3. Recurso provido. (Acórdão n.1125231, 07075167720188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública. Isso porque inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. Trata-se de faculdade do credor promover o cumprimento de sentença em face de todos ou de apenas um deles. No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil e inexistem particularidades a atrair a competência da Justiça Federal ou a autorizar o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Em situação semelhante, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PLANO COLLOR I. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PESSOA, BEM OU INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor afasta a competência absoluta do juízo da ação civil pública no caso de execução individual, cabendo a distribuição aleatória da demanda. 2. Não se vislumbra a presença no polo passivo de pessoa jurídica, bem ou interesse que atraia a competência da Justiça Federal, porquanto o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas contra a sociedade de economia mista, responsável pela atualização monetária do título de crédito adimplido pela recorrente. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1133258, 07087306020188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator